Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740146-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: FABIO BRAGA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que determinou a exclusão de provas documentais apresentadas após a decisão de saneamento e organização do processo. O agravante alega que, embora o art. 434, do CPC, preveja que, em regra, as provas documentais devam ser juntadas com a resposta do réu, é admitido pela jurisprudência do STJ a juntada destes documentos após a inicial ou contestação, e até mesmo em situações não previstas em lei, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento e seja ouvida a parte contrária. Ressalta que, no caso, as provas foram apresentadas na oportunidade aberta para a especificação de provas, sendo assegurado o contraditório ao agravado, por ocasião das alegações finais. Destaca a amplitude dos poderes instrutórios do juiz, que pode estabelecer a produção de provas necessárias à instrução do processo, até mesmo de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão. Pelo despacho de ID no 51956814, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do recurso, à luz do que dispõe art. 1.015, do CPC. O agravante defendeu o cabimento do recurso, com supedâneo no inciso VI do art. 1.015, do CPC (ID no 52448971). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, este agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra decisão que, após a realização do saneamento e organização do processo, entende preclusa a oportunidade de anexação de provas documentais, determinando a exclusão daquelas produzidas sem as justificativas exigidas pelo art. 435, do CPC. Cabe destacar que a hipótese prevista no inciso VI do art. 1.015, do CPC, trata do pedido de uma das partes para que o juiz ordene a exibição de documento ou coisa que se encontre em poder da outra, ou de terceiro, procedimento este que é disciplinado nos arts. 396 e seguintes, do mesmo Código. Tal, contudo, não se verifica no caso, uma vez que os documentos em questão se encontravam em poder do próprio agravante, sendo a sua apresentação em juízo objeto da disciplina dos arts. 434 e seguintes, também do CPC. Cabe ressaltar que a Corte Especial do colendo STJ decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em tela, não se vislumbra urgência na apreciação da questão que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação que venha a ser eventualmente interposto. Com efeito, apenas após o julgamento do mérito da ação de conhecimento é que se poderá cogitar, em tese, de prejuízo ao ora recorrente, de sorte que a discussão eminentemente probatória não enseja a recorribilidade imediata. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE PROVA APÓS A CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. LIMINAR REVOGADA. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que ordenou o desentranhamento de documentos juntados pela parte agravante após o momento de contestação, fundamentando no sentido de que eram documentos que estavam à disposição da agravante ao tempo que formulou sua contestação, não se amoldando, assim, ao conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC. 2. Não estando a matéria do agravo de instrumento listada no rol do art. 1.015 do CPC, para que se aplique a ‘taxatividade mitigada’, é necessário que seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Embora haja alegação de possível cerceamento de defesa, não se pode afirmar, desde logo, quais serão as razões de decidir adotadas pelo juízo, sendo inviável pressupor que tal cerceamento de fato ocorrerá, uma vez que esta conclusão só seria possível a partir da análise dos fundamentos adotados pelo magistrado em sua sentença. Nesta ocasião, quando prolatada a sentença pelo juízo de primeiro grau, a parte que eventualmente se sentir prejudicada poderá alegar eventual cerceamento de defesa em sede de apelação, não havendo, portanto, prejuízo neste ponto. Assim, não se verifica o critério de urgência necessário para que haja conhecimento da matéria pela via do agravo de instrumento. 4. Recurso não conhecido. Liminar revogada” (Acórdão 1723867, 07345443520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJE: 13/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator